Tribunal: TJDFT
Processo: 0738669-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de multa, no valor de 10 (dez) salários mínimos, por litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração emitido pelo órgão de trânsito. Narrou que, em 4/04/2024, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Discorreu que permaneceu no local, demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, razão pela qual seria insubsistente a multa aplicada, porém a autoridade policial manteve a aplicação da multa. Defendeu que as notificações de autuação e de penalidade não foram remetidas ao autor no prazo legal, acarretando a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68802938). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68802941).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade na aplicação da multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar qualquer tipo de dano ao recorrido. Destaca que exerceu o seu direito de defesa ao questionar a legalidade do ato administrativo que o penalizou e que agiu de acordo com a boa fé objetiva. Sustenta que a má-fé processual deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida, bem como que a aplicação da litigância de má-fé requer a comprovação de dolo. Requer o afastamento da multa por litigância de má-fé.
5. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo recursal, ato incompatível com o pleito formulado.
6. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. No presente caso, o recorrente foi abordado em bloqueio policial e se recusou a realizar o teste alcoolemia, conforme a notificação de autuação anexada aos autos (ID 68801808), na qual constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. A infração ocorreu no dia 4/04/2024, tendo como prazo de defesa prévia o dia 23/05/2024. O autor ajuizou a presente demanda, no dia 8/05/2024, questionando o envio de notificação de penalidade, quando sequer havia decorrido o prazo para apresentação de defesa prévia, sendo cristalino que não houve qualquer afronta ao direito de defesa no âmbito administrativo. Logo, a conduta do autor de afirmar que não recebeu notificação contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro, quando a realidade processual demonstra o contrário. Acertada também a análise do Juízo de origem, o qual verificou a utilização predatória do judiciário.
7. Assim, caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e de violar texto expresso de lei, em clara afronta ao artigo 80, inciso I e II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.